Tribunal: STF
Processo: PAv 12
Classe: PAv
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-08-12
Data de publicação: 1987-08-12

Ementa:
AVOCAÇÃO DE CAUSA, DEFERIMENTO PELO STF, DIANTE DO PERIGO DE GRAVE
LESÃO AS FINANCAS PUBLICAS, EM FACE DE DECISÃO DE JUIZ DE PRIMEIRO
GRAU, QUE, EM PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, FIXOU PRAZO DE
30 DIAS PARA O DEPOSITO PREVIO DE VULTOSA INDENIZAÇÃO, SOB PENA DE
BLOQUEIO DE VALORES.
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE TAL DECISÃO PARA QUE O STF RESOLVA ESSA
QUESTÃO (ARTIGOS 119, I , 'O', DA C.F., 252 E 258 DO R.I.S.T.F.).